Tribunal: TJMT
Processo: 1012080-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012080-64.2021.8.11.0000 – Capital
Agravantes: Trilha MT – Comercio de Veículos e Turismo Ltda. – ME e outro
Agravado: David Geraldo Ormond
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Trilha MT – Comercio de Veículos e Turismo Ltda. – ME e outro em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por David Geraldo Ormond, homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando o valor do débito em R$ 132.423,18 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos), na data de 20.04.2021, aplicando ainda, multa por litigância de má-fé equivalente a 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado da dívida, nos termos do art. 81, do CPC.
Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, houve apenas um erro de interpretação quanto ao valor penhorado que havia sido liberado para o agravado, que não pode ser reputado como litigância de má-fé. Seguem sustentando, que não estão presentes as hipóteses descritas no art. 80, do CPC, mormente pelo fato de apenas ter exercido o direito ao contraditório descrito no art. 5o, LV, da CF. Alega ainda, que a manifestação não gerou qualquer prejuízo ao agravado. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a suspensão da r. decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator